Tribunal: TJPA
Processo: 0017020-68.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017020-68.2013.8.14.0006

APELANTE: ALESSANDRO MACEDO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE. DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. REMANESCIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALESSANDRO MACEDO MIRANDA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua /PA,
que o condenou a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 08.12.2013, o denunciado Michael Souza dos Santos foi preso durante uma revista no Centro de Recuperação do Coqueiro, flagrado com 05 (cinco) pedras de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando no total 20,4 gramas. Na ocasião, a droga se destinava ao ora apelante, que se encontrava preso e a comercializaria no estabelecimento prisional.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ocorrência de
bis in idem
, pois o magistrado exasperou a pena base pelo fato do crime ter sido cometido no interior do presídio e ainda agravou a pena nos termos do artigo 40, inciso III, da lei 11.343/06, pelo mesmo fundamento.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Luiz César Tavares Bibas,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, (ID 7925180).

Já a
autoria delitiva
restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha JOSÉ WALLACE ROBSON FERREIRA FONSECA, policial, relatou que um outro detento informou sobre o indivíduo Michael ter conduzido drogas para dentro do estabelecimento prisional e que o faria novamente. Diante disso, quando Michael chegou para a próxima visita, aparentando muito nervosismo, foi procedida a revista, momento em que encontraram um celular e porções de droga em sua cueca.

Corroborando, verifica-se o testemunho de RAIMUNDO ALVES COSTA, interno, que narrou em juízo, que o ora apelante lhe ofereceu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que cadastrasse o indivíduo Michel como visitante. Ressaltou que a droga encontrada com Michel era para o apelante distribuir dentro do presídio.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência do acusado, como bem disse no seu interrogatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que receberam denúncia sobre uma pessoa que estaria traficando entorpecentes num hotel. Deram as características desta pessoa. Eles foram até o local e lograram deter o apelante que correspondia às informações fornecidas antes. Que em seu quarto, apreenderam uma quantidade variada de entorpecentes, dinheiro e balança. Ou seja, o recorrente estava traficando drogas na ocasião. Apelo desprovido. (Apelação Criminal 50529868020208210001, 1ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 22-04-2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pelo firme conjunto probatório, sobretudo as coerentes declarações dos policiais militares, não há que se falar em absolvição. (TJ-MG - APR: 10079190144463001 Contagem, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Julgamento: 22/10/2020, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 26/10/2020).

Destarte, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, nos seguintes termos:

Do réu Alessandro Macedo Miranda:

A culpabilidade do acusado situa-se entre é média: o material entorpecente apreendido com o réu, trata-se 05 pedras, pesando totais de 20,4 gramas, com resultado POSITIVO para a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por "cocaína"; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 132/137 (Súmula n° 444, do STJ); personalidade não pesquisada; conduta social voltada à prática de delitos; como motivação do delito a comercialização do entorpecente dentro do Estabelecimento Prisional; as circunstâncias e consequências do delito são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que elevo em /13 (um terço) em razão da incidência da agravante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, perfazendo o total de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA nestes termos ante a ausência de outras causas modificadoras.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o semiaberto, forte no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, considerado o tempo de detração penal da prisão provisória.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentadas, no caso, a culpabilidade, conduta social e motivação do delito.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu a circunstância agravante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, elevando a pena em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão.

Entretanto, constata-se que o Magistrado utilizou a mesma fundamentação para a valoração negativa da circunstância judicial referente aos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, razão pela qual, afasto o referido vetor.

Portanto, não obstante a alteração procedida, ainda permanecem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade e conduta social.

Em sendo assim, e com base na orientação da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, mantenho o quantum da pena-base estabelecida na sentença em 06 (seis) anos, bem como, os demais termos estabelecidos pelo juízo nas demais fases da dosimetria da pena.

Ademais, o quantum final da pena aplicada ao apelante, isto é, 08 (oito) anos de reclusão não se mostra excessivo, na verdade considero o referido patamar proporcional e necessário à reprovação e prevenção do crime.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022